Tribunal: TJES
Processo: 5000715-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Recursos Administrativos; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000715-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TCI GROUP LOCACOES E EVENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - LICITAÇÃO - INABILITAÇÃO DO VENCEDOR DO CERTAME - INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E SUPRIMENTO POR DILIGÊNCIA DO PREGOEIRO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.

A ausência do documento de inscrição em cadastro de contribuinte não enseja inabilitação da empresa concorrente quando é suprida por diligência do pregoeiro, circunstância que é admitida expressamente pela nova de lei de licitações (art. 64, I, da Lei nº 14.133/2021) e visa sanar irregularidade acerca da situação pré-existente.

2.
As alegações de ocultação de patrimônio em balanço financeiro e declaração falsa devem ser apuradas no juízo competente sob o crivo do contraditório.

3.
Incabível,
in casu,
afastar o Consórcio vencedor do certame licitatório, mediante a alegação de existência de atestados de responsabilidade técnicas – ARTs, cujos serviços supostamente não foram contabilizados no balanço financeiro da empresa, porquanto necessária a ampla dilação probatória a respeito, mesmo porque dito balanço se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

4.
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno e embargos de declaração juntados prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA SABRINA NASCIMENTO DE FREITAS CORTEZINI:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Relator desta colenda Câmara Cível, doutor Fábio Brasil Nery, na pessoa da qual cumprimento todos os outros Desembargadores, os colegas advogados, os procuradores, os estagiários, os servidores públicos e demais autoridades presentes civis e eclesiásticas, meus sinceros cumprimentos.

Como bem relatado pelo Excelentíssimo Desembargador, Relator do processo, trata-se de agravo de instrumento interposto por TCI Group Locações e Eventos contra a decisão que indeferiu liminar mandado de segurança em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal de Vitória, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde.

A ação mandamental foi proposta com o intuito de impugnar o processo licitatório referente ao pregão eletrônico 141, de 2023, realizado pela Secretaria de Administração e Gestão Pública da Prefeitura de Vitória para registro de preço de locações de estrutura para eventos e serviços diversos. O consórcio evento Vitória, formado pelas empresas XTR Eventos LTDA e R1 Projetos, Tecnologia e Entretenimento, foi declarado vencedor, apesar de irregularidades graves detectadas no processo.

No bojo do processo licitatório, foram identificadas duas principais irregularidades: ocultação de faturamento e a documentação incompleta nos autos do processo licitatório. Em relação à ocultação de faturamento, o consórcio ocultou 14 eventos realizados no ano de 2022 que totalizou R$ 2.388.325,00 (dois milhões trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e vinte e cinco reais) de diferença do seu balanço anual, fato que, por si só, configura a apresentação de documento inconsistente, falso ou adulterado.

Já em relação à documentação incompleta, a empresa XTR Eventos não apresentou a documentação exigida no Item 12.4.3 do edital contido no ID 36316322, que é referente ao mencionado processo licitatório. Em 26 de janeiro de 2024, foi deferida parcialmente a solicitação de tutela para suspender o referido processo licitatório, bem como a ata de registro de preço 252 de 2023. Posteriormente, no dia 31 de janeiro de 2024, o município de Vitória obteve a suspensão da segurança, através da segurança número 3.507 que está contida nos autos.

Ocorre que, no dia 1º de fevereiro, foi deferida uma nova decisão em juízo de retratação por este Tribunal, a qual suspendeu a habilitação da empresa Consórcio Eventos. Entretanto, devido à proximidade das datas das decisões, o município de Vitória continua até hoje sem cumprir a segunda decisão, a decisão do dia 1º de fevereiro. Houve os embargos que foram interpostos no processo, que ainda estão carecendo também de julgamento. No agravo interno pleiteou-se a manutenção da decisão contida no ID 7200351, que até o presente momento não vem sendo cumprida pelo município de Vitória.

Sem maiores delongas, o que vem se solicitar aqui, nobres Desembargadores, é a fixação das astreintes pelo descumprimento da decisão contida no ID 7200351, que foi a segunda decisão, e o julgamento dos embargos de declaração com a negativa de provimento. Sendo essa, ao nosso entender, necessária medida de justiça.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
em face da decisão ID 36441523, proferida nos autos do mandado de segurança 5000885-18.2024.8.08.0024, em tramitação na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu a liminar requerida.

Alega a agravante que ingressou com a aludida ação mandamental, com pedido de liminar, tendo por objeto o Processo Licitatório 3095063/2023 – Pregão Eletrônico nº 141/2023, realizado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (SEGES) da Prefeitura de Vitória/ES para “
registro de preços visando futuras e eventuais locações de estruturas, equipamentos e serviços diversos para realização de eventos, festividades, cerimônias e similares
”, no qual sagrou-se vencedor o
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (formado pelas empresas XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA)
, na 5ª colocação, tendo em vista a desclassificação ou inabilitação das empresas classificadas do 1º ao 4º lugares, estando a impetrante na 6ª colocação.

E mais: foram identificadas naquele processo irregularidades relacionadas ao referido consórcio, consistentes na ocultação de faturamento de 14 anotações de responsabilidade técnica de realização de eventos no curso do ano de 2022, totalizando a monta de R$ 2.388.525,00, sem que tais valores fossem lançados no balanço geral anual, fato que configuraria a apresentação de documento inconsistente, falso ou adulterado.

Alegou-se, ainda, a ausência de documentação da empresa XTR EVENTOS LTDA EPP, quando da habilitação ao certame, consistente na apresentação de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal, em atenção ao item 12.4.3 do Edital, muito embora o pregoeiro, em diligência de oportunizar a regularização da situação documental, tenha juntado aos autos do certame documento diverso, sendo ele a Ficha de Cadastramento Mobiliário, conforme Relatório de Diligência, não tendo sido sanada a irregularidade.

Destarte, assevera ter manejado recurso administrativo, objetivando a inabilitação/desclassificação do consórcio em questão, tendo sido negado pelo Pregoeiro Municipal, bem como pela Subsecretária de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento – SEGES.

Pugna, no presente recurso, pela (i) declaração de nulidade do ato administrativo que habilitou, adjudicou, homologou a licitação e celebrou o contrato administrativo (Ata de Registro de Preços n 252/2023) com o
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA)
; e (ii) determinação de que as autoridades coatoras inabilitem o referido consórcio.

Subsidiariamente requer a suspensão do processo licitatório nº 3095063/2023 – Pregão Eletrônico nº 141/2023 e da Ata de Registro de Preços nº 141/2023 (Contrato Administrativo).

O eminente Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima deferiu parcialmente a liminar recursal, determinando a suspensão do processo licitatório nº 3095063/2023 – Pregão Eletrônico 141/2023 e Ata de Registro de Preços nº 252/2023, até ulterior deliberação desta Corte.

Agravo interno interposto por
TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
no ID 7193245, pugnando pelo exercício do juízo de retratação com o fim de deferir integralmente a tutela antecipada, de modo a declarar nula a habilitação do
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA).

Decisão ID 7200351, na qual, em juízo de retratação, o mencionado julgador determinou a suspensão da habilitação do
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA)
e o prosseguimento do procedimento licitatório.

Informações juntadas no ID 7203080, noticiando-se o deferimento do pedido de suspensão formulado pelo Município de Vitória ao Superior Tribunal de Justiça, de modo a suspender os efeitos da primeira decisão liminar proferida no presente instrumento – que sobrestou o procedimento licitatório.

Despacho ID 7211764 determinando a execução das medidas pertinentes ao cumprimento da decisão do STJ.

Embargos de declaração opostos por
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA) -
ID 7218802, em que afirma a ocorrência de omissão quanto à revogação da decisão ID 7200351 (que o inabilitou).

Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 7240905.

Petição ID 7247895 em que a agravante requer seja oficiado o Município de Vitória para dar cumprimento à decisão ID 7200351.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA)
no ID 7274827, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nova petição da agravante (ID 7318792) pugnando pela fixação de astreintes, bem como pelo julgamento dos embargos de declaração.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ID 7704768, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, registro que o exercício do juízo de retratação pelo preclaro Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima acabou por, na mesma linha em que determinado pelo STJ, determinar o prosseguimento da licitação, sendo certo que ao fazê-lo S. Exª não tinha conhecimento do que decidido pelo Tribunal da Cidadania.

A decisão ID 7200351, na qual foi exercido o juízo de retratação, além de revogar o
decisum
anterior, que suspendeu todo o procedimento licitatório, também determinou de forma precária a suspensão da habilitação do
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA).

Nesse cenário, compulsando os autos entendo que ressaí inócua a discussão acerca de qual ato decisório deva ser cumprido – se o emanado do Superior Tribunal de Justiça ou aquele em que realizado o juízo de retratação –, pelo simples fato de que alcancei conclusão diversa daquela externada pelo Eminente Colega que me substituiu.

São duas as alegações acerca da pretendida inabilitação do consórcio vencedor: (i) apresentação de documentação inconsistente, falsa ou adulterada relacionada ao balanço patrimonial e (ii) ausência de documento de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal da empresa XTR EVENTOS LTDA EPP.

No que diz respeito à ausência do documento de inscrição em cadastro (item ii), vislumbra-se que a omissão foi suprida por diligência do pregoeiro, circunstância que é admitida expressamente pela nova de lei de licitações (art. 64, I, da Lei nº 14.133/2021).

Ademais, a própria Administração, atesta que, em diligência, encontrou a documentação que atestou situação pré-existente, o que decerto demonstra a regularidade da atuação administrativa.

No que diz respeito à suposta apresentação de documentação inconsistente, falsa ou adulterada (item 1), discorre a agravante que o consórcio agravado não lançou em seu balanço patrimonial 14 (quatorze) anotações de responsabilidade técnica – ARTs relativas a eventos realizados no ano de 2022, o que ensejaria a compreensão da ocorrência de fato imputável como crime de falsidade ideológica e uso de documento falso, bem como sanção de inidoneidade para contratar prevista na lei de licitações.

A questão, contudo, é que as condutas imputadas ao consórcio requerido dependem, para a sua aferição, de ampla dilação probatória a ser exercida em efetivo contraditório.

Não se pode, no meu entender, por meio de uma decisão precária imputar a prática de crime sem que tal conduta supostamente ilícita tenha sido objeto de apuração perante o juízo competente.

Revelo que a aferição e ocultação de patrimônio em balanço financeiro para além de repercutir na esfera administrativa do agravado, no que se refere a sua participação em procedimentos licitatórios, implicaria na necessária apuração de diversos crimes, sejam eles contra a ordem tributária ou contra a administração pública.

O fato, contudo, como dito, é que não se pode, em sede de liminar em mandado de segurança, imputar a alguém a prática de conduta delitiva sem que tal conduta tenha sido previamente apurada no juízo competente e sob o crivo do contraditório.

Ademais, a existência de Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, cujos serviços descritos não foram incluídos no balanço financeiro não pode ser adotada,
in casu
, como fundamentação suficiente para adoção de conduta de inabilitação de uma empresa em procedimento licitatório, mormente porque a conduta imputada deve, repito, ser objeto de previa apuração em ampla dilação probatória.

Importa relevar, ainda, que a ART é o instrumento que define o profissional responsável pela execução de obras ou serviços que se submetem a fiscalização do CREA a ser emitido
antes
da realização da obra/serviço.

A conclusão do indicado serviço ou obra se dá com a
baixa
da ART e daria ensejo ao certificado de acervo técnico - CAT que, neste caso, efetivamente, indicaria a execução do serviços/obras.

Desse modo, a simples existência da ART não induz em prova segura da execução completa do serviço e tampouco do recebimento de valores descritos.

Além disso, como bem indicado pela Administração Pública, quando do julgamento do recurso,
o balanço financeiro questionado foi registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
.

Por fim, a agravada colaciona aos autos documento hábil que demonstra o seu enquadramento perante o SIMPLES Nacional, de modo que a alegação de ocultação de patrimônio fundada tão somente nas ARTs colacionadas não servem, nesta via, ao propósito de comprovar a prática do delito imputado.

Por tudo que fora exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando o
decisum
ID 7200351.

Via de consequência, julgo
PREJUDICADOS
o agravo interno e os embargos de declaração.

Agora, senhor Presidente, permita-me fazer um pequeno acréscimo voto, em conclusão. A taquigrafia, por favor, eu gostaria que registrasse.

Que como há menção de possível prática delitiva, eu me manifesto também pela extração de cópia, encaminhamento ao Ministério Público para, eventualmente, tomar as providências que entender cabíveis.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, saudando a doutora Sabrina, eu também já registrei voto no Pje acompanhando integralmente o Relator para negar provimento ao agravo, julgando prejudicado o Agravo Interno e os Embargos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com relação ao encaminhamento de peça para o Ministério Público?

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o entendimento de Sua Excelência, o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eu já lancei voto no Pje, no mesmo sentido de acompanhar o Relator.

E com relação ao encaminhamento de peças do processo ao Ministério Público, em casos tais, eu tenho manifestado pela desnecessidade de fazê-lo, até sempre em homenagem ao seu representante. O Ministério Público está aqui presente e muito bem representado e está a par de tudo o que aconteceu. Mas eu não quero polemizar. Eu concordo com o encaminhamento das peças.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000715-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGANTE: XTR EVENTOS LTDA e outros

EMBARGADOS: TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
em face da decisão ID 36441523, proferida nos autos do mandado de segurança 5000885-18.2024.8.08.0024, em tramitação na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu a liminar requerida.

Alega a agravante que ingressou com a aludida ação mandamental, com pedido de liminar, tendo por objeto o Processo Licitatório 3095063/2023 – Pregão Eletrônico nº 141/2023, realizado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (SEGES) da Prefeitura de Vitória/ES para “
registro de preços visando futuras e eventuais locações de estruturas, equipamentos e serviços diversos para realização de eventos, festividades, cerimônias e similares
”, no qual sagrou-se vencedor o
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (formado pelas empresas XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA)
, na 5ª colocação, tendo em vista a desclassificação ou inabilitação das empresas classificadas do 1º ao 4º lugares, estando a impetrante na 6ª colocação.

E mais: foram identificadas naquele processo irregularidades relacionadas ao referido consórcio, consistentes na ocultação de faturamento de 14 anotações de responsabilidade técnica de realização de eventos no curso do ano de 2022, totalizando a monta de R$ 2.388.525,00, sem que tais valores fossem lançados no
balanço geral anual, fato que configuraria a apresentação de documento inconsistente, falso ou adulterado.

Alegou-se, ainda, a ausência de documentação da empresa XTR EVENTOS LTDA EPP, quando da habilitação ao certame, consistente na apresentação de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal, em atenção ao item 12.4.3 do Edital, muito embora o pregoeiro, em diligência de oportunizar a regularização da situação documental, tenha juntado aos autos do certame documento diverso, sendo ele a Ficha de Cadastramento Mobiliário, conforme Relatório de Diligência, não tendo sido sanada a irregularidade.

Destart
e, assevera ter manejado recurso administrativo, objetivando a inabilitação/desclassificação do consórcio em questão, tendo sido negado pelo Pregoeiro Municipal, bem como pela Subsecretária de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento – SEGES.

Pugna, no presente recurso, pela (i) declaração de nulidade do ato administrativo que habilitou, adjudicou, homologou a licitação e celebrou o contrato administrativo (Ata de Registro de Preços n 252/2023) com o
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA)
; e (ii) determinação de que as autoridades coatoras inabilitem o referido consórcio.

Subsidiariamente requer a suspensão do processo licitatório nº 3095063/2023 – Pregão Eletrônico nº 141/2023 e da Ata de Registro de Preços nº 141/2023 (Contrato Administrativo).

O eminente Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima deferiu parcialmente a liminar recursal, determinando a suspensão do processo licitatório

nº 3095063/2023 – Pregão Eletrônico 141/2023 e Ata de Registro de Preços nº 252/2023, até ulterior deliberação desta Corte.

Agravo interno interposto por
TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
no ID 7193245, pugnando pelo exercício do juízo de retratação com o fim de deferir integralmente a tutela antecipada, de modo a declarar nula a habilitação do

CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA).

Decisão ID 7200351, na qual, em juízo de retratação, o mencionado julgador determinou a suspensão da habilitação do
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA)
e o prosseguimento do procedimento licitatório.

Informações juntadas no ID 7203080, noticiando-se o deferimento do pedido de suspensão formulado pelo Município de Vitória ao Superior Tribunal de Justiça, de modo a suspender os efeitos da primeira decisão liminar proferida no presente instrumento – que sobrestou o procedimento licitatório.

Despacho ID 7211764 determinando a execução das medidas pertinentes ao cumprimento da decisão do STJ.

Embargos de declaração opostos por
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA) -
ID 7218802, em que
afirma a ocorrência de omissão quanto à revogação da decisão ID 7200351 (que o inabilitou).

Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 7240905.

Petição ID 7247895 em que a agravante requer seja oficiado o Município de Vitória para dar cumprimento à decisão ID 7200351.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA)
no ID 7274827, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nova petição da agravante (ID 7318792) pugnando pela fixação de astreintes, bem como pelo julgamento dos embargos de declaração.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ID 7704768, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, registro que o exercício do juízo de retratação pelo preclaro Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima acabou por, na mesma linha em que determinado pelo STJ, determinar o prosseguimento da licitação, sendo certo que ao fazê-lo S. Exª não tinha conhecimento do que decidido pelo Tribunal da Cidadania.

A decisão ID 7200351, na qual foi exercido o juízo de retratação, além de revogar o
decisum
anterior, que suspendeu todo o procedimento licitatório, também determinou de forma precária a suspensão da habilitação do
CONSÓRCIO EVENTOS VITÓRIA – CEVIT (XTR EVENTOS LTDA E R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA).

Nesse cenário, compulsando os autos entendo que ressaí inócua a discussão acerca de qual ato decisório deva ser cumprido – se o emanado do Superior Tribunal de Justiça ou aquele em que realizado o juízo de retratação –, pelo simples fato de que alcancei conclusão diversa daquela externada pelo Eminente Colega que me substituiu.

São duas as alegações acerca da pretendida inabilitação do consórcio vencedor: (i) apresentação de documentação inconsistente, falsa ou adulterada relacionada ao balanço patrimonial e (ii) ausência de documento de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal da empresa XTR EVENTOS LTDA EPP.

No que diz respeito à ausência do documento de inscrição em cadastro (item ii), vislumbra-se que a omissão foi suprida por diligência do pregoeiro, circunstância que é admitida expressamente pela nova de lei de licitações (art. 64, I, da Lei nº 14.133/2021).

Ademais, a própria Administração, atesta que, em diligência, encontrou a documentação que atestou situação pré-existente, o que decerto demonstra a regularidade da atuação administrativa.

No que diz respeito à suposta apresentação de documentação inconsistente, falsa ou adulterada (item 1), discorre a agravante que o consórcio agravado não lançou em seu balanço patrimonial 14 (quatorze) anotações de responsabilidade técnica – ARTs relativas a eventos realizados no ano de 2022, o que ensejaria a compreensão da ocorrência de fato imputável como crime de falsidade ideológica e uso de documento falso, bem como sanção de inidoneidade para contratar prevista na lei de licitações.

A questão, contudo, é que as condutas imputadas ao consórcio requerido dependem, para a sua aferição, de ampla dilação probatória a ser exercida em efetivo contraditório.

Não se pode, no meu entender, por meio de uma decisão precária imputar a prática de crime sem que tal conduta supostamente ilícita tenha sido objeto de apuração perante o juízo competente.

Revelo que a aferição e ocultação de patrimônio em balanço financeiro para além de repercutir na esfera administrativa do agravado, no que se refere a sua participação em procedimentos licitatórios, implicaria na necessária apuração de diversos crimes, sejam eles contra a ordem tributária ou contra a administração pública.

O fato, contudo, como dito, é que não se pode, em sede de liminar em mandado de segurança, imputar a alguém a prática de conduta delitiva sem que tal conduta tenha sido previamente apurada no juízo competente e sob o crivo do contraditório.

Ademais, a existência de Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, cujos serviços descritos não foram incluídos no balanço financeiro não pode ser adotada,
in casu
, como fundamentação suficiente para adoção de conduta de inabilitação de uma empresa em procedimento licitatório, mormente porque a conduta imputada deve, repito, ser objeto de previa apuração em ampla dilação probatória.

Importa relevar, ainda, que a ART é o instrumento que define o profissional responsável pela execução de obras ou serviços que se submetem a fiscalização do CREA a ser emitido
antes
da realização da obra/serviço.

A conclusão do indicado serviço ou obra se dá com a
baixa
da ART e daria ensejo ao certificado de acervo técnico - CAT que, neste caso, efetivamente, indicaria a execução do serviços/obras.

Desse modo, a simples existência da ART não induz em prova segura da execução completa do serviço e tampouco do recebimento de valores descritos.

Além disso, como bem indicado pela Administração Pública, quando do julgamento do recurso,
o balanço financeiro questionado foi registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
.

Por fim, a agravada colaciona aos autos documento hábil que demonstra o seu enquadramento perante o SIMPLES Nacional, de modo que a alegação de ocultação de patrimônio fundada tão somente nas ARTs colacionadas não servem, nesta via, ao propósito de comprovar a prática do delito imputado.

Por tudo que fora exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando o
decisum

ID 7200351
.

Via de consequência, julgo
PREJUDICADOS
o agravo interno e os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pela douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração.